Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-85.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000844-85.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

AGRAVADO: KENDERSON CANDIDO DE MORAIS

Advogado(s)
:
SIMONE ANDRADE SILVA MAIA, TANIA APARECIDA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. DEMORA EXCESSIVA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou o fornecimento de carro reserva ao autor, diante da demora superior a dois anos na reparação do veículo sinistrado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente quanto à alegada ausência de peças essenciais e violação ao princípio da dialeticidade;

(ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reserva ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de autos eletrônicos, é dispensada a juntada de peças obrigatórias, conforme art. 1.017, §5º, do CPC, assim como a comunicação da interposição recursal (art. 1.018, caput e §2º), razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento.

4. As razões recursais impugnaram adequadamente os fundamentos da decisão agravada, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

5. A demora excessiva — mais de dois anos — na reparação do veículo segurado configura falha na prestação do serviço e autoriza a concessão da tutela de urgência, demonstrada a probabilidade do direito.

6. O perigo de dano ao consumidor é evidente, pois permanece privado de bem essencial ao exercício de sua atividade, ao passo que não se verifica risco grave para a seguradora.

7. A multa diária fixada (R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00) observa critérios de proporcionalidade e adequação, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8000844-85.2025.8.05.9000
em que é agravante
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e agravado

KENDERSON CANDIDO DE MORAIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.